Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-50.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002458-50.2016.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Espólio de Paulo Cesar do Nascimento Apelado: Anderson Balestrassi Sarmento D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Paulo Cesar do Nascimento contra a sentença (Id. 11188114) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, que julgou o pedido procedente. Foi proferido acórdão (Id. 14530054), por meio do qual foi negado provimento ao referido recurso. Em sua petição (Id. 15475687), Anderson Balestrassi Sarmento alega ser devido pelo Espólio de Paulo Cesar do Nascimento o valor de R$ 230.700,36 (duzentos e trinta mil e setecentos reais e trinta e seis centavos) em decorrência da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, confirmada pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Salienta ter ocorrido a arrematação de imóvel rural pertencente ao apelante nos autos do processo no 0010314-86.2014.5.18.013, em trâmite na Vara do Trabalho de Luziânia-GO. Afirma que o aludido bem foi arrematado por R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), por meio do pagamento de uma entrada e mais 30 (trinta) prestações. Assevera que já foram pagas 27 (vinte e sete) prestações e que no momento da efetivação do pagamento da última prestação, o saldo remanescente será repassado ao Espólio de Paulo Cesar do Nascimento. Destaca que a espera pelo trânsito em julgado do acórdão pode acarretar grave risco ao apelado, pois não teria meios para satisfazer seu crédito. Ressalta existir risco do crédito decorrente da arrematação do bem ser levantado e, posteriormente, dilapidado, tornando infrutífero o posterior requerimento de cumprimento de sentença. Requer, assim, seja determinado o arresto do crédito existente em favor do apelado nos autos do processo no 0010314-86.2014.5.18.013, em trâmite na Vara do Trabalho de Luziânia-GO. É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas medidas cautelares são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados pelo demandante, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC. Além disso, quanto ao arresto, exige-se ainda a existência de prova literal de dívida líquida e certa. A esse respeito, convém fazer menção ao seguinte excerto extraído da obra de Humberto Theodoro Junior[1]: “O direito de obter o arresto não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação de dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda, requisitos particulares da medida que, in casu, é uma providência preventiva específica. Segundo o art. 814 [CPC/1973], são requisitos essenciais para o deferimento do arresto: I – prova literal de dívida líquida e certa; e II – prova documental ou justificação e algum dos casos de perigo de dano jurídico mencionados no art. 813. Tais requisitos, correspondem, respectivamente, aos pressupostos genéricos da tutela cautelar, que são o fumus boni iuris (noI) e o periculum in mora (no II), os quais são individualizados de maneira a amoldar-se às particularidades da medida específica que é o arresto. Para que se torne viável, portanto, o arresto, mister se faz que os dois requisitos do art. 814 se achem provados cumulativamente.” Ocorre que não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão em questão, sendo possível a interposição de recurso pelo Espólio de Paulo Cesar do Nascimento, com pleito, inclusive, de concessão de efeito suspensivo. Nota-se, em verdade, que o requerente pretende por meio da concessão do arresto, antecipar o início da fase de cumprimento de sentença. Destaque-se ainda que a concessão do arresto poderá ainda caracterizar prejuízos aos eventuais credores do ora apelante. Quanto ao mais, por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens deve ser norteado pelos critérios consolidados pela doutrina processual, como bem pontuou a decisão impugnada. Por essa razão, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a eventual futura frustração à satisfação do crédito. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar o indicado periculum in mora. O requerente não apresentou nenhum elemento probatório que demonstre a alegada dilapidação patrimonial do Espólio de Paulo Cesar do Nascimento, que possa acarretar frustração do posterior requerimento de cumprimento de sentença, convém reiterar. Diante desse contexto, não estão demonstrados, no presente caso, os requisitos objetivos que justifiquem o pretendido deferimento da medida de arresto. Assim, indefiro o requerimento de arresto formulado por Anderson Balestrassi Sarmento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator